Tribunal: TJSP
Processo: 1002918-21.2021.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Sentença que julgou parcialmente procedente a ação. Inconformismo da parte ré. Dívida prescrita inserida na plataforma da parte requerida, para fins de cobrança. Aplicação do Enunciado 11 da Seção de Direito Privado. Impossibilidade de cobrança judicial ou extrajudicial. Dívida que poderá ser paga de forma espontânea pelo devedor, em se

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Sentença que julgou parcialmente procedente a ação. Inconformismo da parte ré. Dívida prescrita inserida na plataforma da parte requerida, para fins de cobrança. Aplicação do Enunciado 11 da Seção de Direito Privado. Impossibilidade de cobrança judicial ou extrajudicial. Dívida que poderá ser paga de forma espontânea pelo devedor, em se tratando de obrigação natural, sem qualquer espécie de imposição. Dano moral inexistente. Parcial procedência da ação mantida. Majoração da verba honorária (art. 85, §11, do CPC). RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO NA PARTE EM QUE CONHECIDO E NÃO PROVIDO O RECURSO DA PARTE REQUERIDA.